Tribunal: TJSP
Processo: 2010344-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2010344-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que são
embargantes OLA COMUNICACAO VISUAL LTDA, MOHAMAD EL KHATIB
MOAHAMAD ABDOUNI e AICHE MOHAMED ABDOUNI, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 41.199
2
Embargos de Declaração Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50001
Embargtes: Ola Comunicacao Visual Ltda, Mohamad El Khatib Moahamad
Abdouni e Aiche Mohamed Abdouni
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Santos
Voto no 41.199
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às
teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o
recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
São
embargos
de
declaração
sustentando
os
embargantes que alegaram expressamente afronta ao princípio da
menor gravosidade ou menor onerosidade - artigo 805 do CPC, sendo
certo que, quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado, devendo essa omissão merece ser sanada. Pugnam pelo
provimento.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu
art. 1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente
para as hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade,
contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese
em comento, uma vez que o v.acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.
De qualquer forma, não há que se falar na aplicação
do princípio da menor onerosidade quando a pretensão de compensação
de créditos foi afastada por ausência de amparo legal, nos termos do
que constou no corpo do aresto embargado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 41.199
3
“Na hipótese em comento, objetivam os agravantes
a
compensação
de créditos mediante a utilização de ações do Banco do
Estado de Santa Catarina S/A - BESC, atualmente
incorporado
pelo
Banco do Brasil.
Como
esclarecido

pelo
credor,
referidas
ações
sujeitam-se
a grandes oscilações de valor no mercado, o que as torna,
manifestamente,
incertas e sem liquidez imediata.
Desta feita, não há como autorizar a compensação
de
uma dívida líquida e certa por crédito ilíquido, sem deixar de
mencionar que o credor não pode ser compelido a receber prestação
diversa da que lhe é devida, a teor do que dispõe o artigo 356 do
Código Civil.”
Destaca-se
que
a
colenda
Turma
Julgadora
considerou os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes
para a formação de sua convicção, em especial, aqueles que se
mostraram de maior relevância para a análise da matéria apresentada
para debate.
Diante disso, não procede a alegação de omissão por
não se manifestar o julgado embargado especificamente acerca dos
dispositivos legais suscitados, eis que não há necessidade de se atacar
ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que
examine a matéria como um todo. A propósito:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar
sobre
determinada
alegação como que produzindo
um branco e outra é o
acórdão ter deixado de se manifestar
sobre questão exatamente
como
o interessado
gostaria que fosse ou, de outra maneira, a discordância

da parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente
do julgamento.”
(RTJMs 34/104).
E ainda:
“Conforme entendimento
pacífico desta Corte "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência
já sedimentada
pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 41.199
4
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA

SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
IV - Embargos de
declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas,
com
o nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso, quando a
decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou
sua conclusão. V - Embargos de declaração rejeitados,
com advertência
de aplicação de multa em caso de reiteração.”
(EDcl
nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR,
Rel. Ministro
FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/06/2018,

DJe 14/06/2018).

Esse também é o entendimento da doutrina sobre a
previsão contida no artigo 489, §1o, IV, do atual CPC:
“Vale dizer: nem os juízes de primeiro grau, nem os
desembargadores
das Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e
Tribunais Regionais Federais) e nem os Ministros das Cortes
Supremas (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça)
têm o dever de rebater todos os argumentos
deduzidos pelas partes.
Há dever de debate apenas em relação aos fundamentos
relevantes,

isto é, aqueles que são capazes de levar, por si só, a procedência
ou
improcedência
de um pedido ou ao não conhecimento,
provimento
ou
desprovimento
de um recurso. Esse é o sentido com que têm de ser
lidos, por exemplo, os arts. 489, § 1.o, IV, e 1.038, § 3.o, CPC. (Sérgio
Cruz Arenhart, Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso
de Processo Civil v. 2, Editora Revista dos Tribunais, Ed. 2018, pág.
460).
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao
artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 41.199
5
art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no
REsp
437.380,
Min.
MENEZES
DIREITO,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração
para discutir a correção do provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente,
no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de
infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da
causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-
processual para que se acha especificamente vocacionada essa
modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos
de declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da
decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu
objetivo é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus
eventuais
defeitos
(obscuridade,
contradição
e
omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária,
visando somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que,
por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial
na decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais
Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2010344-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 41.199
6
confunde com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS,
4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
ART.
33
DO
ADCT.
PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o
aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta
devidamente
motivado,
sem
omissões,
contradições
ou
obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o
magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos
legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um
dos argumentos apresentados pela parte [g.n.]. Precedentes. (...)”
(Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e
o acerto ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR